Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ADMINSTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DA TESE. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. DESERÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 6o, II, DA LEI No 10.486/2002. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO DO MILITAR ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE DESERTOR. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE EVENETUAL ILEGALIDADE QUANTO À IMPUTAÇÃO DO CRIME DE DESERÇÃO PELA VIA ORDINÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPROBUS LITIGATOR.
1. Conquanto reiterada a tese de obscuridade, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise uma vez que todos os pontos de relevo foram devidamente analisados pelo Juízo sentenciante.
2. Não se vislumbra cerceamento de defesa do direito vindicado no tocante ao pedido de produção de prova oral pois os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC.
3. Quanto à afirmação do autor no sentido de que a deserção por ele praticada estaria justificada pelos problemas de saúde que o incapacitavam definitivamente para o serviço da Corporação, não é o que se depreende dos autos.
3.1. O militar faltou ao serviço a partir de 31/1/2019, sendo declarado ausente a contar de 1o/2/2019, transcorrendo o prazo legal de oito dias sem sua apresentação voluntária ou localização, consumando-se o crime de deserção no dia 9/2/2019. Embora vigente, no período de ausência, o atestado médico de 121 (cento e vinte e um) dias para tratamento de saúde, com início em 27/10/2018 e término em 24/2/2019, a dispensa era apenas parcial, observadas determinadas restrições, não o impedindo de cumprir o expediente administrativo.
3.2. Ainda que comunicado aos superiores hierárquicos que o militar estava em tratamento médico no período acima indicado, não juntou aos autos qualquer atestado médico que justificasse o seu afastamento, devendo ser ressaltado que o atestado de dispensa médica total de 40 (quarenta) dias por ele averbado tinha como termo a quo o dia 11/2/2019, ou seja, quando já configurado o crime de deserção.
3.3. Efetuada perícia médica em 22/3/2019, restou consignado pelos peritos, em resposta ao quesito 12 (doze), que o militar apresentava capacidade para responder a processo disciplinar.
4. Reconhecidos indícios da prática de crime de deserção pelo militar, foi aplicada a regra prevista no art. 6o, inciso II, da Lei no 10.486/2002, atinente à suspensão temporária do direito à remuneração e outros direitos pecuniários quando o militar se encontrar na situação de desertor, com fundamento no princípio da legalidade, que norteia a atuação da Administração (art. 37, caput, da Constituição Federal).
4.1. As instâncias administrativa e penal são independentes, ou seja, para a aplicação do art. 6o, inciso II, da Lei no 10.486/2002 não é necessária eventual condenação quanto ao crime de deserção. Logo, escorreita a suspensão remuneratória durante o período em que o militar ostentava a condição de desertor.
5. Não há se falar em inconstitucionalidade do referido dispositivo legal (art. 6o, inciso II, da Lei no 10.486/2002) tendo em vista a sua consonância com a existência de um regime jurídico diferenciado às instituições militares e as características lhes são inerentes, de matriz constitucional, pautadas na hierarquia e disciplina, que constituem a base de sua organização (art. 42 da CF).
6. Conforme cediço, os pedidos insertos na petição inicial servem de baliza para a indicação do valor da causa, ainda que não tenham conteúdo econômico imediatamente aferível, consoante dispõem os arts. 141, 291, 292 e 492 do CPC.
6.1. Considerando que, à época da propositura da presente ação, o militar já tinha conhecimento de que sua remuneração havia sido restabelecida desde 22/3/2019, portanto, tinha ciência do suposto prejuízo que pretendia ver indenizado, deveria ter sido considerado o valor do proveito econômico que eventual procedência da ação lhe acarretaria. Necessidade de majoração do valor da causa.
7. Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 77 ou no art. 80 do CPC aptas a acarretar a aplicação da multa estabelecida no §2o do art. 77 ou no art. 81 do Código citado, mas mero exercício do direito de ação da parte, pois possível eventual discussão acerca da imputação do crime de deserção pela via ordinária, não há que se falar em incidência das multas citadas.
7.1. Ademais, para que se caracterize a litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos (Acórdão 1259530, 07071606820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.